Tribunal: TJDFT
Processo: 0708011-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708011-44.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: POLISHOW IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE BENS. ART. 40 DA LEI 6368/80. INTIMAÇÃO. 1. Prevê o art. 40, da Lei 6368/80, que haverá a suspensão do curso da execução fiscal quando não localizado o devedor ou encontrado bens sobre os quais possa recair a penhora. 2. Entendimento fixado em sede de recurso repetitivo de que “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 3. No caso dos autos, se a alegada certidão de intimação apenas faz referência à ciência do Recorrente quanto ao detalhamento de bloqueio eletrônico juntado aos autos e à necessária intimação de decisão anterior proferida, na qual determinava que, na hipótese de bloqueio insuficiente, seria necessária a indicação de outros bens passíveis de penhora, conclui-se que o conteúdo da intimação não se refere especificamente à inexistência de bens penhoráveis, de forma que, neste caso, não há que se falar em fixação de termo inicial para suspensão da execução. 4. Da mesma forma, inaplicável a suspensão do prazo prescricional no prazo apontado pelo MM. Juízo a quo, pois a certidão de intimação apontada, a qual faz referência de que “deve ser consideração suspensa a execução pelo prazo de 1 (um) ano, independentemente de decisão judicial” não corresponde à disposição legal estabelecida no art. 40 da lei 6.830/80. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente, embora tenha fundamentado o recurso nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, não aponta violação a qualquer dispositivo legal ou aponta divergência com julgado de outro tribunal, limitando-se a afirmar equivocado o acórdão recorrido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado ou a que se tenha atribuído interpretação divergente impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal." (AgRg no AREsp 869.536/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe em 13/04/2016)". (AgInt no REsp 1582988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 28/2/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012